Tribunal: TJDFT
Processo: 0703678-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
VISTOS, etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por REDE DE RÁDIO E TELEVISÃO TIRADENTES LTDA e RONALDO LÁZARO TIRADENTES em face de JARBAS JOSÉ VALENTE e Outros contra acórdão proferido à unanimidade pela 3a Turma Cível desta e. Corte de Justiça que, após reconhecer a existência de dano moral indenizável, condenou os réus ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos autores. O r. acórdão restou assim ementado: PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. MATÉRIA VEICULADA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. AFRONTA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Não há nulidade na sentença, por ausência de fundamentação, se o juiz sentenciante realiza o exame completo das questões de fato e de direito suscitadas nos autos e indica de forma adequada e suficiente as razões pelas quais alcançou a conclusão perfilhada. 2. Em caso de colisão entre direitos resguardados pela Constituição Federal, no caso, a liberdade de imprensa e os direitos de personalidade, é necessário ponderar os interesses em conflito, e averiguar qual deles deve prevalecer no caso concreto. 3. Causa prejuízo moral e enseja indenização, a veiculação de matéria com conteúdo que afronta os atributos da personalidade da pessoa citada na reportagem. 4. A indenização por danos morais deve ser razoável e proporcional à ofensa, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes. 5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida a provida. (Acórdão 1233640, 07036784620198070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na origem, tratou-se de ação de reparação por danos morais c/c obrigação de fazer, através da qual os autores, afirmando que teriam sido ofendidos em razão de publicação feita em um blog (Blog do Ronaldo Tiradentes), pleitearam, cada um, a título de condenação, valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O MM. Juiz de primeiro grau proferiu sentença de total improcedência dos pedidos formulados pelos autores, condenando-os ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Em suas razões recursais, os embargantes pleiteiam, preliminarmente, o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo. Para tanto, aduzem que o presente caso se enquadra na previsão excepcional do art. 1.026, § 1o, do NCPC, na exata medida em que se está diante de recurso com fundamentação relevante (jurisprudência pacífica do STF acerca da inexistência de dano moral indenizável), além de haver inegável risco de experimentarem dano irreparável ou de difícil reparação caso o acórdão embargado seja executado provisoriamente. No mérito, alegam omissão do julgado, ao tempo que manifestam interesse de prequestionar a matéria impugnada. Argumentam que o acórdão embargado incidiu no vício de falta de fundamentação (omissão), nos termos do art. 489, § 1o, incisos IV e V, do NCPC, na exata medida em que não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, além de se limitar a invocar precedentes, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Ademais, sustentam que ao não deixar de seguir os precedentes, oriundos do STF (ADPF 130, RCL 28.743-MC, RCL 22.328, RCL 33.040, e RE 840.718), adequadamente suscitados pelos embargantes como parâmetros jurisprudenciais para afastar a caracterização de dano moral indenizável, o acórdão embargado incidiu em nova omissão, por falta de fundamentação, conforme expressamente previsto no referido artigo 489, § 1o, inciso VI, do NCPC. Destarte, com o nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, pleiteiam a procedência dos embargos, a fim de que sejam sanados os vícios alegados, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso, a fim de que o acórdão embargado seja integralmente reformado, restabelecendo-se integralmente a sentença apelada. É o relatório. DECIDO. Não vislumbro, na espécie, situação de extrema urgência e gravidade, a justificar a apreciação da petição intitulada “pedido de tutela de urgência”, distribuída em sede de plantão judicial. Com efeito, nos termos do art. 4o, §1o, da Portaria GPR n. 663 de 9 de abril de 2019, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Não se verifica, conforme se depreende do relatório acima, matéria que não possa aguardar até o horário de 12h, para que a insurgência seja devidamente distribuída para o Desembargador Relator originariamente prevento, que terá melhores condições de avaliar, com maior profundidade, o assunto agora veiculado, inclusive quanto aos efeitos recursais em que serão conhecidos os embargos de declaração (unicamente devolutivo ou devolutivo e suspensivo). Nessa situação, os argumentos postos na petição não configuram questão de extrema gravidade e urgência, a ponto de serem apreciados em sede de plantão judicial. Posto isso, tenho por inadmissível o conhecimento da presente petição em apelação em mandado de segurança em sede de plantão judicial. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Distribua-se oportunamente. Ao Núcleo Permanente do Plantão Judicial de 2a grau para providenciar o envio dos autos ao Relator originário, após a regularização dos expedientes administrativo e judicial do Tribunal de Justiça. Brasília, 16 de março de 2020. Desembargador Jesuino Aparecido Rissato Relator Plantonista